Tribunal: CARF
Processo: 15504.730024/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
COMERCIALIZAÇÃO DE PAPEL COM DETENTORES DE REGISTRO ESPECIAL. DESVIO DE FINALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS TRIBUTOS DEVIDOS.
Restou comprovado nos autos que o contribuinte importou papel e o comercializou com empresas sem o registro especial da Lei no 11.945, de 2009. Mas, para se beneficiar com a imunidade do IPI, ocultou tais operações, mascarando-as como se tivessem sido realizadas com duas empresas de fachada, detentoras do registro especial, através da emissão das notas fiscais em favor destas. Caracterizado o desvio de finalidade e a participação intencional no esquema fraudulento, devida a responsabilização do contribuinte pela contribuição que deixou de ser recolhida.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
Uma vez identificada fraude, sonegação ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, é aplicável a multa de 150% prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Entretanto, as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, com suporte no artigo 106, II, c, do CTN, tendo em vista a nova redação dada, pelo artigo 8o da Lei no 14.689.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A responsabilização solidária não foi contestada, razão pela qual cabe considerá-la matéria não impugnada.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730024/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.902 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
ABA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
COMERCIALIZAÇÃO DE PAPEL COM DETENTORES DE REGISTRO
ESPECIAL. DESVIO DE FINALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS
TRIBUTOS DEVIDOS.
Restou comprovado nos autos que o contribuinte importou papel e o
comercializou com empresas sem o registro especial da Lei no 11.945, de 2009.
Mas, para se beneficiar com a imunidade do IPI, ocultou tais operações,
mascarando-as como se tivessem sido realizadas com duas empresas de
fachada, detentoras do registro especial, através da emissão das notas fiscais
em favor destas. Caracterizado o desvio de finalidade e a participação
intencional no esquema fraudulento, devida a responsabilização do
contribuinte pela contribuição que deixou de ser recolhida.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
Uma vez identificada fraude, sonegação ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, é aplicável a multa de 150% prevista no § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Entretanto, as multas aplicadas por infrações
administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da
legislação mais benéfica, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, tendo em
vista a nova redação dada, pelo artigo 8o da Lei no 14.689.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A responsabilização solidária não foi contestada, razão pela qual cabe
considerá-la matéria não impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir, de ofício, a multa qualificada de 150% para
100%, com suporte na retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN), conforme art. 44, § 1o,
inciso VI, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730024/2016-69
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafetá Reis (Presidente)
Relatório
Reproduzo o relatório elaborado, nos termos do acórdão da Delegacia Regional de
Julgamento, por ocasião do julgamento da impugnação aos autos de infração:
Tratam os autos de lançamento de ofício de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), consubstanciado no auto de infração às fls. 2 a 14, referente aos anos calendário
2011 a 2013, com crédito tributário total de R$ 1.910.727,74:
2. Consoante o auto de infração, o contribuinte importou papel com a imunidade de
impostos prevista pelo art 150, inciso IV, alínea "d", da Constituição Federal de 1988
(CF/88), mas não o destinou para a impressão de livros, jornais e periódicos e sim para
várias empresas não autorizadas a operar com papel imune, mediante simulação de
vendas para duas gráficas credenciadas para comprar papel imune, que cederam suas
denominações para constar nas notas fiscais de venda (Monte Sinai e Gráfica e Editora
Minas Gerais Ltda - ME). Em função disso estão sendo exigidos o IPI e contribuições
(PIS e Cofins1) que seriam aplicáveis a essas operações. Os fatos e considerações que
conduziram à lavratura dos autos de infração constam no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) às fls. 35 a 61, e estão sintetizados a seguir:
2.1. As vendas de papel imune da ABA Papéis para a Monte Sinai tornaram-se suspeitas
de não terem efetivamente ocorrido, em virtude de a Monte Sinai ter sido previamente
identificada como compradora fictícia de papel imune em decorrência da "Operação
Papel Imune"2;
2.2. As vendas de papel imune da ABA Papéis para a Gráfica Minas Gerais também se
tornaram suspeitas, pois está é uma empresa umbilicalmente ligada à Monte Sinai,
tendo, inclusive, assumido integralmente as operações quando a Monte Sinai perdeu o
registro especial na Receita Federal para operar com papel imune;
2.3. Foi confirmado que a Monte Sinai e a Gráfica Minas Gerais não possuíam
condições financeiras, econômicas e ou operacionais compatíveis com o volume de
compras que a ABA Papéis lhes faturou;
2.4. Em diligência fiscal realizada na sede da Monte Sinai, foram apreendidos
documentos indicativos de uma fraude estabelecida para que terceiros pudessem
adquirir papel imune da ABA Papéis, utilizando-se de pedidos e notas fiscais da Monte
Sinai;
2.5. Entre os documentos apreendidos havia uma cópia de cheque nominativo à ABA
Papéis, emitido por empresa não autorizada a operar com papel imune, sinalizando que
a fraude se dava como conhecimento de todos os envolvidos, inclusive da ABA Papéis;
2.6. A ABA Papéis não conseguiu comprovar a efetiva realização das vendas feitas para
a Monte Sinai e para a Gráfica Minas Gerais, fosse por meio dos pagamentos que estas
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

gráficas teriam efetuado, fosse por intermédio de quaisquer outros documentos
comerciais ou financeiros relativos às vendas;
2.7. A Monte Sinai e a Gráfica Minas Gerais também não comprovaram a realização das
compras junto à ABA Papéis;
2.8 Nos extratos bancários da ABA Papéis foram encontradas transferências de recursos
de terceiros não autorizados a operar com papel imune, que correspondiam a valores de
vendas realizadas para a Monte Sinai;
2.9. Em uma dessas transferências havia uma anotação com os dizeres "M. SINAI"
denunciando que a ABA Papéis tinha ciência de que a venda era para outra empresa;
2.10. Ao longo dos anos de 2011 a 2013, em notas fiscais emitidas para a Monte Sinai e
para a Gráfica Minas Gerais, foram encontradas observações que expressamente
indicavam terceiros como os reais proprietários das mercadorias, assim como
apontavam os efetivos compradores ou os verdadeiros destinatários;
2.11. Há evidências de que a ABA Papéis tinha conhecimento da incapacidade
financeira da Monte Sinai e da Gráfica Minas Gerais e ainda assim, faturava para as
duas gráficas, pois sabia que quem realizaria os pagamentos seriam terceiras pessoas, ou
seja, os reais adquirentes das mercadorias;
2.12. Assim, ante o exposto, conclui-se que a ABA Papéis, ao emitir notas fiscais de
vendas efetivamente não ocorridas para a Monte Sinai ou para a Gráfica Minas Gerais,
realizou simulação com o intuito de destinar papel imune a empresas não autorizadas a
adquirir o produto;
2.13. Devido, pois, o IPI na alíquota de 5% incidente incidentes sobre as vendas
mensais faturadas para as duas gráficas. A apuração do imposto está demonstrada no
Anexo XII, especificamente às fls. 573 e 574;
2.14. Em razão da simulação perpetrada para destinar papel imune a empresas não
autorizadas a usufruir a desoneração fiscal, aplicou-se a multa qualificada de 150%.
3. Foram responsabilizadas solidariamente pelo crédito tributário constituído as
empresas Monte Sinai e Gráfica Minas Gerais, nos termos do art. 124, I, do Código
Tributário Nacional (CTN), pois estas, aproveitando-se do fato de possuírem registro
especial para operar com papel imune, permitiram que sua razão social constasse como
destinatária em notas fiscais relativas a vendas que a ABA Papéis (contribuinte), na
verdade, realizava para outras empresas. As operações simuladas conseguiram viabilizar
vendas para terceiros sem pagamento de tributos.
4. Considerando a simulação perpetrada, que em tese configura crime contra ordem
tributária, foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos do art. 1o da
Lei no 8.137, de 1990, formalizada no processo no 15504.7300154/2016-00.
5. O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos e do TVF em
21/12/2016, e os responsáveis solidários foram cientificados por via postal em
23/12/2016, consoante cópias dos Avisos de Recebimento (ARs) às fls. 27 e 33. Apenas
o contribuinte apresentou a impugnação em 17/01/2017, às fls. 577 a 605, instruída com
os documentos às fls. 606 a 643, onde argumentou, em resumo, o que segue:
5.1. A imunidade do papel vincula-se à sua destinação e está estabelecida
constitucionalmente. A retirada do direito atribuído à contribuinte exige apresentação de
prova robusta e irrefutável de que tinha ciência do suposto desvio de finalidade
praticado pelas empresas com as quais comercializou. No caso, a fiscalização
apresentou apenas indícios de que as empresas destinatárias operaram em desacordo
com a lei, presumindo que ao papel vendido pelo contribuinte não teria sido dada
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

destinação imune, e, a partir daí, presumiu novamente que ele saberia do suposto
esquema, caracterizando uma dupla presunção para configurar a ilicitude;
5.2. Não tinha conhecimento ou controle sobre as supostas irregularidades praticadas
pelas empresas destinatárias, as quais, diga-se, sequer foram comprovadas de forma
efetiva e concreta. Cumpriu com todas as obrigações legais para operar com papel
imune, pois possui registro especial para tanto, além de cumprir com suas obrigações
acessórias (DIF Papel imune e outras). Agiu de boa-fé, pois sempre acreditou que as
destinatárias cumpriam com suas obrigações, afinal, estas sempre satisfizeram os
acordos comerciais, pagando pelas mercadorias. A própria Receita Federal atestava e
autorizava as operações dessas empresas pelo Registro Especial concedido, mantendo o
cadastro ativo para o período das vendas realizadas, autorizando, por conseguinte, a
comercialização de papel imune. Não se poderia imputar ao contribuinte um ônus fora
de seu controle e acesso. Também o Sintegra estava ativo e habilitado para todo o
período para ambas as empresas, e havia alvará de funcionamento regular e ativo com
validade até 2018 para a Gráfica Minas Gerais, e até 2021 para a Monte Sinai. Não pode
ser punida sob pena de violação dos inciso XXXVI, LIV e LV do art. 5o da CF/88, do
art. 2o da Lei no 9.784, de 1999;
5.3. Não se pode imputar ao contribuinte obrigação não prevista em lei de que os
pagamentos recebidos fossem em nome das empresas a quem vendeu. Em vista do
cenário de inadimplência, aceitava todas as formas de pagamento admitidas em direito
(cheque, dinheiro, cartão de crédito, transferências bancárias, cheques endossados
[previstos no art. 17 da Lei no 7.357, de 1985), etc.]. Nunca escondeu qualquer
informação da fiscalização, tendo apresentado os extratos de cartão de crédito e demais
informações a que tinha acesso, demonstrando a sua boa-fé e seriedade. Todos os
pagamentos eram devidamente contabilizados no caixa da empresa e individualizados
no momento da conferência da compensação (vide resposta à intimação no 2 - Anexo
10.2.B dos autos);
5.4. Um "trunfo" da fiscalização, representado pelo cheque de R$ 216,00 encontrado no
endereço fiscal da Monte Sinai, supostamente nominal à ABA Papéis, não tipifica
conduta ilícita praticada pelo contribuinte, pois o cheque não foi por si emitido, não é de
sua titularidade e não foi por si assinado;
5.5. Outra tentativa da autoridade fiscal de justificar que o contribuinte teria
conhecimento do suposto desvio se refere às "informações complementares" contidas
nas notas fiscais por si emitidas. Das 2819 notas fiscais emitidas para Monte Sinai e
Gráfica Minas Gerais (conforme Anexo 4 aos autos), a autoridade fiscal identificou
apenas 225 notas que supostamente teriam prova do real destinatário, que não essas
duas empresas, em grande maioria somente com menção a nomes de pessoas físicas,
sem qualquer relação com qualquer empresa. Tais pessoas poderiam ser motoristas
encarregados de retirar as mercadorias, funcionários, atendentes, etc. das empresas
referidas. Nas poucas notas onde há indicação de entrega em outro endereço diverso
dessas duas empresas, tratam-se de casos excepcionais, nos quais os clientes, em caráter
de extrema urgência, solicitaram a entrega da mercadoria em outro endereço. Esta
excepcionalidade consta de resposta à intimação no 5 (Anexo 5 aos autos). Ademais,
não se pode descartar a possibilidade de ocorrência de erros materiais praticados por
funcionários do contribuinte no momento do preenchimento das notas fiscais, "copiando
e colando" informações erradas ou modelos de notas fiscais pré-salvas no sistema. Esta
hipótese é justificável já que as supostas empresas mencionados em tal campo da nota
fiscal eram empresas que o contribuinte já havia comercializado antes, conforme se
prova pelo próprio Anexo 4 aos autos, no qual constam tais empresas como
destinatárias diretas em outras operações. Pelo princípio da eventualidade, o auto de
infração deve prevalecer somente sobre as notas fiscais para as quais comprovadamente
e individualmente restou caracterizado eventual desvio de finalidade, não cabendo
descaracterizar toda a operação;
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

5.6. Na realidade empresarial brasileira, o critério para se negociar com determinada
empresa resume-se ao histórico de adimplência, que gera confiança, não sendo
necessários grandes estudos. Assim, é desarrazoada e descontextualizada a pretensão
fiscal de impor critérios de controle e poder de polícia investigatória à impugnante. Seu
papel, como comerciante de boa fé, é verificar as informações concedidas pela própria
Receita Federal, emitir documentação fiscal, e escriturá-la regularmente, o que foi feito
como já tratado. A responsabilidade de fiscalização de idoneidade do contribuinte é do
Fisco, conforme vêm decidindo os tribunais superiores;
5.7. Indevida a imposição de multa qualificada pois não existe qualquer prova concreta
de que o contribuinte operou, participou ou tomou conhecimento de qualquer etapa do
suposto esquema desenvolvido pelas empresas destinatárias Monte Sinai e Gráfica
Minas Gerais, tendo realizado centenas de vendas para diversos contribuintes em
volumes e quantidades diversas, sempre cumprindo com suas obrigações fiscais
conforme fica claro no Anexo 4 dos autos, como todas as operações lastreadas nos
livros fiscais, em notas fiscais e com a devida transmissão da DIF Papel Imune.
Ademais, não há nos autos de infração e no TVF qualquer fundamentação formulada
para justificar a aplicação da multa qualificada, cabendo observar que somente no item
117 do TVF é afirmado de forma genérica que o contribuinte agiu com simulação, sem
qualquer conexão com as suas condutas. Não há nos autos sequer prova do desvio de
finalidade do papel, estando o lançamento amparado em presunção de que o
contribuinte estava ciente da destinação não imune, outra presunção. Assim, pelo
princípio da eventualidade, caso mantido o auto de infração, a multa deve ser reduzida
para 75%; 5.8. Pretende-se provar o alegado através de todas as provas admitidas no
curso do presente procedimento, em especial as documentais e periciais.
6. Em 07/03/2017 os autos foram encaminhados a esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife - PE, em cumprimento ao disposto na Portaria
RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 23 de
dezembro de 2014 (fl. 652).
7. É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
COMERCIALIZAÇÃO
DE
PAPEL
COM
DETENTORES
DE
REGISTRO
ESPECIAL.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
RESPONSABILIZAÇÃO
PELOS
TRIBUTOS DEVIDOS.
Restou comprovado nos autos que o contribuinte importou papel e o comercializou com
empresas sem o registro especial da Lei no 11.945, de 2009. Mas, para se beneficiar com
a imunidade do IPI, ocultou tais operações, mascarando-as como se tivessem sido
realizadas com duas empresas de fachada, detentoras do registro especial, através da
emissão das notas fiscais em favor destas. Caracterizado o desvio de finalidade e a
participação intencional no esquema fraudulento, devida a responsabilização do
contribuinte pela contribuição que deixou de ser recolhida.
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrado que a situação concreta se subsume ao disposto nos art. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964, é devida a qualificação da multa.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

A responsabilização solidária não foi contestada, razão pela qual cabe considerá-la
matéria não impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Apenas o contribuinte ABA DISTRIBUIDORA ingressou com Recurso
Voluntário, fls. 8632/8684, requerendo a reforma da decisão, apresentando os seguintes pontos:
A. DA IMUNIDADE DO PAPEL.
IV.B. DAS INVERDADES TECIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IV.C DA BOA FÉ DA RECORRENTE
III.D AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM NO FATO JURÍDICIO TRIBUTÁRIO.
IV.E – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ADMISSÃO DE FORMAS
DE PAGAMENTO PERMITIDAS EM DIREITO – AFERIÇÃO DE CRÉDITO –
CONFIANÇA.
IV.F. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS NOTAS FISCAIS.
IV.G IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – VIOALAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE.
V. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
A.
ERRO
NA
CAPITULAÇÃO
DA
MULTA
–
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E PROVA CONCRETA.
São esses os fatos. Passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Apenas o contribuinte principal apresentou Recurso Voluntário, que é tempestivo
e reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo trata de auto de infração de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), com crédito tributário total de R$ 1.910.727,74, em razão
da fiscalização ter constatado que o contribuinte importou papel com a imunidade de impostos,
sem, contudo, tê-lo destinado para a impressão de livros, jornais e periódicos.
Verificou-se que a venda era simulada a duas empresas com autorização a operar
com papel imune, denominadas de Monte Sinai e Gráfica e Editora Minas Gerais Ltda – ME,
contudo, na verdade os papéis eram adquiridos por empresas não autorizadas. Em função disso
estão sendo exigidos o IPI, nestes autos e contribuições (PIS e Cofins).
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

O lançamento que tratou das contribuições, PIS e CONFINS, foi autuado no PAF
n.o 15504.730023/2016-14, já apreciado pelo CARF, acórdão n.o 3401-011.321, de relatoria do
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que por unanimidade negaram provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, mantendo integralmente o crédito tributário constituído, conforme ementa
que abaixo reproduzo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012, 2013
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 163.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e da Súmula CARF no 163, a
autoridade julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de realização
de perícia sempre que entendê-la desnecessária para o julgamento do processo, sem que
isso caracterize cerceamento do direito de defesa.
ALEGAÇÕES
DAS
PARTES.
NÃO
APRECIAÇÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora não está obrigada a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, bastando que enfrente aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011, 2012, 2013
COMERCIALIZAÇÃO DE PAPEL IMPORTADO COM IMUNIDADE DE
IMPOSTOS.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A pessoa que importa papel com imunidade de impostos é responsável, como
contribuinte, pelo pagamento da Cofins, sem a redução de alíquota, quando participa
ativamente para desviar a finalidade Constitucional com a venda a pessoa não detentora
de Registro Especial junto à RFB.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2011, 2012, 2013
COMERCIALIZAÇÃO DE PAPEL IMPORTADO COM IMUNIDADE DE
IMPOSTOS. DESVIO DE FINALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa que importa papel com imunidade de impostos é responsável, como
contribuinte, pelo pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep, sem a redução de
alíquota, quando participa ativamente para desviar a finalidade Constitucional com a
venda a pessoa não detentora de Registro Especial junto à RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011, 2012, 2013
MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE,
SONEGAÇÃO
OU
CONLUIO.
CABIMENTO.
Uma vez identificada fraude, sonegação ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, cabível a multa de 150% prevista no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Dessa forma, apenas o lançamento relacionado a cobrança de IPI será tratada
neste PAF, nos termos da matéria recorrida que a seguir passo a apreciar.
A. DA IMUNIDADE DO PAPEL.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

Inicialmente a recorrente trata da imunidade do papel com a previsão
constitucional e apresenta doutrina. Alega ter cumprido todas as obrigações legais para
comercialização de papel imune e que não pode responder por suposto desvio praticado pelas
empresas adquirentes. Vejamos:
Dessa forma, a Recorrente não pode ter a sua imunidade constitucional violada por um
suposto esquema praticado por empresas que não responde e não possui qualquer
relação!
Ora, se própria fiscalização, com todos programas e acesso a diversas informações
sigilosas pôde ser ludibriada pelo suposto esquema entabulado pelas empresas
destinatárias, quanto mais a Recorrente, que apenas iniciou as suas atividades no ano
de 2010, e realizou as vendas com base nas informações disponibilizadas pelo próprio
fisco.
Além do mais, da detida análise do Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração,
vislumbra-se que a fiscalização apenas encontrou fortes indícios de que as empresas
destinatárias operaram em desacordo com a lei. A partir desse indício, a fiscalização e
o acórdão recorrido presumiram que ao papel vendido pela Recorrente não teria
sido dado destinação imune, e a partir dessa presunção, presumiu, novamente, que
a Recorrente agiu em conluio nesse esquema, o que é uma grande inverdade!
Assim percebe-se que a fiscalização NÃO analisou de forma individualizada todas as
vendas praticadas pela Recorrente, partindo de uma dupla presunção, a fim de
descaracterizar a licitude de suas operações bem como a sua boa-fé.
Nesse diapasão, não se pode afastar o direito constitucional da Recorrente, por mera
presunção, e que por interpretação analógica, cita-se o próprio artigo 42 da Lei.
9.430/96, ao tratar sobre omissão de receita, conforme abaixo:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Isso posto, constata-se também a omissão do acórdão recorrido que se quedou
totalmente silente quanto a esse ponto, devendo ser acolhida esse argumento a
título de preliminar, culminando com a anulação do acórdão e proferida nova
decisão.
Não há o que se falar em nulidade do acórdão recorrido por suposta matéria não
tratado no voto, visto que o julgador não é obrigado e rebater todos os pontos do recurso,
conforme já foi decidido pelo STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF
da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
Dentro dessas razões entendo que não há qualquer causa de nulidade do julgado, e
que as questões acima suscitadas pelo Recorrente se confundem com o mérito e oportunamente
serão apreciadas.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

Na sequencia o contribuinte alega supostas “INVERDADES TECIDAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO”, conforme a seguir passo a expor:
Importante destacar que as supostas irregularidades elencadas no Auto de Infração e
acórdão proferido pela delegacia se referem a menos de 10% (dez por cento) de todas as
vendas praticadas pela Recorrente com essas empresas (apenas 225 Notas fiscais de
2819 Notas Fiscais Emitidas) e menos de 2,55% de toda a operação da Recorrente no
período!
Assim, a ferocidade e ilações mencionadas no auto de infração e acórdão recorrido
maculam o nome de empresa séria e que não se coaduna com as práticas que lhe
são imputadas, não podendo ser punida por ações de terceiros que não tinha
conhecimento ou qualquer controle!
(...)
Conforme se observa, a título de exemplo, no item 26 do acórdão Recorrido, a
Delegacia de julgamento indaga o motivo de no mesmo dia ocorrer a emissão de mais
de uma nota fiscal, supondo que seria um indício probatório acerca da ciência e
“conluio” da Recorrente, o que é uma inverdade.
Conforme também exposto no acórdão suscitado, 3401-003.904, a prática de secionar a
mercadoria em mais de uma nota fiscal não implica em “tredestinação do produto”, mas
costuma ocorrer, na prática de mercado deste setor, da verdadeira impossibilidade de
trânsito em uma única viagem, sendo comum, por questões de logística, segurança e
transporte, considerando o peso e o volume representados pelo papel, que um único
pedido seja atendido de acordo com a possibilidade de trânsito do produto.
Além do mais, esse é o único AUTO DE INFRAÇÃO lavrado pela SRF em face da
Recorrente sobre essa matéria, (na verdade 2 AI’s. Um de IPI e outro de PIS/COFINS
sobre o mesmo fato). Ainda, não existe qualquer condenação ou imputação dessa prática
em outros autos de infração em face da Recorrente, que comercializou e comercializa
com centenas de outras empresas, de forma correta e legítima.
Acerca do assunto, para melhor análise cabe a leitura do que constou no acórdão
recorrido, vejamos:
21. Consoante o TVF, a Receita Federal realizou operação denominada "Operação
Papel Imune" com o intuito de desmantelar esquema fraudulento em que empresas
importadoras, possuidoras de registro especial para trabalhar com papel imune,
realizavam a importação e destinavam maior parte do papel importado para empresas de
fachada, com quadro societário composto por "laranjas". Várias dessas empresas de
fachada, apesar de legalmente aptas a trabalhar com papel imune, mostraram-se sem
condições financeiras, econômicas e operacionais para efetuar as aquisições,
funcionando com intermediárias para destinar o produto ao reais adquirentes, sem o
registro. Entre essas empresas estava a Monte Sinai.
22. Segundo consta no TVF, nesta investigação houve declaração de alto funcionário da
TBLV (principal operadora do esquema mencionado), que afirmou que a Monte Sinai
não comprava efetivamente papel, mas apenas recebia comissões para constar como
destinatária fictícia das notas fiscais. Abaixo está copiado trecho da referida declaração
juntada ao processo 10882.723598/2015-79 (AI-IRPJ - Órgão de Origem: EQ FISC
ELTR DECL-DRF-OSASCO-SP - Situação: em andamento) em decorrência da citada
operação.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

23. Em razão disso, iniciou-se investigação de operações outras realizadas pela Monte
Sinai com terceiros, especialmente aquelas em que figurava como destinatária de papel
imune. Após verificações internas, apurou-se que nos anos 2011 a 2013 esta empresa
adquiriu significativa quantidade de papel imune da ABA Papéis (contribuinte), motivo
pelo qual passou-se a auditar as operações entre essas empresas.
24. A autoridade fiscal identificou que, após iniciada a Operação Papel Imune, as
operações entre a Monte Sinai e o contribuinte foram diminuindo, porém, na medida em
que isso acontecia, aumentavam as aquisições feitas por outra empresa, Gráfica Minas
Gerais, a qual, como será visto, é umbilicalmente ligada àquela. Em vista disso, também
as operações com a Gráfica Minas Gerais passaram a ser investigadas.
25. Das operações realizadas pelo contribuinte no período de 2011 a 2013, no valor total
de vendas de R$ 49.043.410,62, detalhadas no Anexo 4 ao TVF às fls. 79 a 98, a Monte
Sinai e a Gráfica Minas Gerais respondem por 26,55% destas (maiores compradores),
em um total de cerca de 13 milhões de reais, correspondente a 2819 notas fiscais. Todas
essas vendas foram efetuadas sob o manto da imunidade tributária e assim distribuídas
ao longo dos anos:
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

26. É pertinente ressaltar o fato de que o volume de notas fiscais indicam que as
empresas fizeram, em média, pelo menos duas operações por dia, o que, convenhamos,
é de se estranhar. Por que as operações feitas no mesmo dia não foram consolidadas em
apenas uma nota fiscal, que seria o esperado? Provavelmente porque as notas eram
emitidas em conformidade com os destinatários reais do papel, para identificar cada
transação realizada por estes.
27. A fim de demonstrar a conexão entre a Monte Sinai e a Gráfica Minas Gerais, bem
assim o seu caráter de empresas de fachada, a autoridade fiscal apurou as informações
detalhadas nos tópicos 3 e 6 do TVF, as quais foram consolidadas por este julgador no
gráfico abaixo: (...)
28. Das apurações realizadas acima apresentadas é possível confirmar a interconexão
entre a Monte Sinai e a Gráfica Minas Gerais, vez que: (i) ambas foram e/ou são
controladas por pessoas físicas pertencentes à família Ribeiro, envolvendo pais, filhos,
irmãos e cônjuges; (ii) os sócios, ex-sócios e administradores de uma empresa residem
no endereço da outra empresa, e vice-versa; e (iii) ambas compartilham o mesmo
contador (Mozart Miranda de Souza).
29. Ademais, a conexão entre elas resta reforçada quando se analisa a tabela das vendas
para a Monte Sinai e para a Gráfica Minas Gerais, anteriormente copiada, juntamente
com as informações acima resumidas. Extrai-se que as decisões de compra tomadas pela
última empresa coincidem com fatos ocorridos em relação à primeira, senão vejamos:
29.1. A Gráfica Minas Gerais começou a negociar papel com o contribuinte apenas a
partir de março de 2013, coincidentemente com a morte de João L. Ribeiro, sócio da
Monte Sinai à época das operações tratadas nos autos de infração;
29.2. Com o cancelamento da autorização para que a Monte Sinai operasse com papel
imune, as operações da Gráfica Minas Gerais com o contribuinte aumentaram de
volume;
29.3. O incremento das operações da Gráfica Minas Gerais coincide com o andamento
da Operação Papel Imune, onde a Monte Sinai foi objeto de investigação e
envolvimento em esquema realizado com a empresa TBLV.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

30. Adicionalmente, os dados levantados pela autoridade fiscal indicam claramente que
tanto as gráficas como os seus sócios não possuem condições financeiras, econômicas e
operacionais para efetuar compras no volume realizado junto ao contribuinte, vez que:
30.1. Conforme fotos constantes do TVF, ambas as empresas possuem instalações
físicas modestas, onde residem seus sócios, incompatíveis com o volume de mercadoria
adquirido e com o importe financeiro envolvido nessas transações;
30.2. As empresas não possuem movimentação financeira bancária, o que a habilitaria a
realizar apenas operações em espécie, tornando inviável, não somente a realização das
compras registradas nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte, em montante superior a
R$ 13 milhões em três anos, como também o recebimento de eventuais receitas
operacionais, que, por coerência, também seriam significativas;
30.3. Os sócios são pessoas simples, sem perfil compatível com a atividade empresarial.
Suas moradias também são simples e confundem-se com as próprias sedes das
empresas. Não possuem atividade financeira junto a bancos e nem declaram
rendimentos ou bens à Receita Federal (ou os declaram em valores irrisórios). Tão
situação é inconciliável com a condição de sócios de empresas envolvidas em
transações que movimentaram milhões de reais.
31. Ainda em relação à Monte Sinai, merece ser destacado o que consta no item 4.2.8 do
TVF lavrado em relação ao contribuinte TBLV (processo 10882.723598/2015-79), cuja
cópia está no Anexo 2, à fl. 64 do presente processo. Foi apurado naquela investigação
que não houve uma nota fiscal sequer da Monte Sinai dando saída ao volume de papel
supostamente adquirido da TBLV no período investigado de 2010 a 2012 (aquisição no
montante de cerca de R$ 25,7 milhões), e que a empresa declarou receita bruta igual a
zero neste período.
32. Ante todo o quadro econômico financeiro das empresas referidas e de seus sócios,
pergunta-se: como poderiam ter pago mais de R$ 13 milhões ao contribuinte durante os
anos 2011 a 2013? Além disso, como a Monte Sinai poderia ter pago R$ 25,7 milhões
entre 2010 e 2011 para a TBLV? A resposta é simples: não houve de fato as compras
por parte dessas empresas e muito menos pagamentos realizados por elas.
33. Consoante intimações nos 6 e 7, às fls. 519 a 524, tanto a Monte Sinai quanto a
Gráfica Minas Gerais foram intimadas a comprovar a efetiva realização das compras
registradas nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte, mediante a apresentação de
documentos fiscais, comerciais e financeiros. Além disso, foi solicitada a apresentação
de extrato bancário ou comprovante bancário para demonstrar a data da operação, seu
valor, o meio de pagamento utilizado (TED, cheque, etc.) e as contas bancárias de
destino e de origem do pagamento. Contudo, silenciaram.
34. Tal fato, em adição aos demais já abordados, reforça a conclusão de que as
operações com a Monte Sinai e a Gráfica Minas Gerais não ocorreram de fato.
35. Mas se não eram tais empresas as reais adquirentes, e já que as mercadorias
efetivamente saíram do estabelecimento do contribuinte, e este recebeu diversos
pagamentos via cheque, transferências bancárias e cartão de crédito, resta a questão:
com quem foram negociados o papel imune? Será que o contribuinte tinha ciência de
que as mercadorias se destinavam a terceiros outros e que estes é que efetuavam o
pagamento? Como se verificará a partir de agora, em realidade o contribuinte negociou
com terceiros sem o registro especial estabelecido em lei, com plena consciência do
desvio de finalidade, utilizando a Monte Sinai e a Gráfica Minas Gerais como empresas
de fachada por terem o registro especial.
Fazendo um cotejo entre o que foi alegado pela recorrente e o que foi de fato
utilizado pela fiscalização e DRJ, nota-se que a tese de defesa é frágil ao argumentar que apenas
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

se preocupava em receber o pagamento e que a emissão de mais de uma nota fiscal no mesmo
dia ao mesmo comprador não é o suficiente a presumir uma simulação. Ocorre que, conforme
acima demonstrado, a emissão de mais de uma nota ao mesmo comprador, no mesmo dia, é
apenas um exemplo apresentado pelo julgador a quo, dentre outros fatos que levaram a concluir
pela prática irregular, em especial o que foi apurado na “Operação Papel Imune” que investigou
os principais compradores da recorrente, as supostas empresas de fachada, Monte Sinai e Gráfica
Minas Gerais.
Nesse mesmo sentido caminhou o Acórdão no 3401-011.321, já mencionado
acima, com peculiares considerações externadas pelo relator do voto condutor. Vejamos:
Do desvio de finalidade do papel importado com imunidade de impostos
(...)
A recorrente não chega a contestar, de forma enfática, a conclusão a que chegou a
fiscalização, e que foi corroborada pela DRJ, de que o papel importado com imunidade
de impostos por ela vendido para a Monte Sinai e para a Gráfica Minas Gerais teve sua
finalidade desviada, limitando-se a dizer que não há uma prova efetiva nesse sentido,
mas apenas “fortes indícios de que as empresas destinatárias operaram em desacordo
com a lei”, o que levou a fiscalização e a DRJ a presumirem “que ao papel vendido pela
Recorrente não teria sido dado destinação imune”. Por isso busca utilizar a expressão
“suposto” quando se refere a esse desvio de finalidade (“suposto desvio de finalidade
indicado pela fiscalização” (e-fl. 725); “suposto desvio praticado pelas empresas que
vendeu o papel” (e-fl. 734); “suposto esquema praticado por empresas que não responde
e não possui qualquer relação” (e-fl. 734); “suposto esquema entabulado pelas empresas
destinatárias” (e-fl. 734); “supostos esquemas fraudulentos” (e-fl. 736); “suposto
desvio” (e-fl. 750); “diante a ausência de efetiva prova sobre o suposto desvio indicado
pela fiscalização” (e-fl. 754); “suposto esquema praticado pelas empresas MONTE
SINAI e GRÁFICA MINAS GERAIS” (e-fl. 758); “suposto “esquema” desenvolvido
pelas empresas destinatárias” (e-fl. 759); “suposto “artifício” praticado pelas empresas
que vendeu” (efl. 760); “suposto ilícito praticado pelas empresas destinatárias” (e-fl.
763)).
Mas se engana a recorrente ao querer tratar o caso como “suposto” desvio de finalidade.
Está mais do que provado de que o papel importado com imunidade de impostos e
“supostamente” adquirido pela Monte Sinai e pela Gráfica Minas Gerais com redução
das alíquotas das Contribuições não alcançou a finalidade pretendida pela Constituição
e pela lei.
Conforme já exposto, a Monte Sinai e a Gráfica Minas Gerais eram apenas empresas de
fachada, que não possuíam qualquer capacidade financeira para a aquisição do papel
que consta como tendo sido adquirido, e, muito menos, capacidade operacional para a
sua utilização. Essas empresas sequer movimentavam uma conta bancária, o que não é
um fato de menor importância quando estamos falando de compras que superam o valor
de R$ 13.000.000,00 em um período de três anos.
Some-se a isso o fato de que a Monte Sinai e a Gráfica Minas Gerais sequer vieram ao
processo para se defender do Auto de Infração lavrado pela fiscalização, o que só
reforça o papel de empresa de fachada por elas assumido.,
Além disso, há diversos elementos de prova (pagamentos recebidos pela recorrente,
informações sobre o destino da mercadoria nas notas fiscais, apontamentos sobre o real
adquirente nos documentos encontrados na sede da Monte Sinai) que revelam que o
papel “supostamente” adquirido pela Monte Sinai e pela Gráfica Minas Gerais estava
destinado a outras pessoas, que não possuíam o Registro Especial.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

Diante desses fatos, é de se concluir que houve um efetivo desvio de finalidade do
papel importado com imunidade de impostos que foi “supostamente” adquirido
pela Monte Sinai e pela Gráfica Minas Gerais. (grifos meus)
Portanto, não assiste razão a recorrente neste tópico.
Em seguida o Recurso Voluntário trata “DA BOA FÉ DA RECORRENTE”,
discorrendo que:
Dessa forma, caso de fato as empresas MONTE SINAI e GRÁFICA MINAS GERAIS
tenham dado destinação não imune ao papel, tal ação fugia do conhecimento, controle
e acesso da Recorrente, até mesmo porque, a própria Receita Federal atestava e
autorizava as operações pelo Registro Especial, mantendo ativos os cadastros de
referidas empresas.
Reitera-se, ainda, que, in casu, sequer houve o cancelamento do cadastro das
empresas para os períodos das vendas realizadas pela Recorrente. (...)
Nessa seara, as precauções e ações da Recorrente dão fortes indícios acerca de sua
boa-fé, indo de encontro da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, e a própria
teleologia da súmula 509:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda.
Essa súmula tomou como base alguns precedentes, dentre eles o recurso especial
representativo de controvérsia RESP 1.148.444/MG, assim ementado:
(...)
Pelo todo o exposto, considerando que a Recorrente somente agiu dentro da legalidade,
sempre com boa-fé, a mesma não pode ser punida por acreditar nas informações que a
própria Receita Federal lhe fornecia e, também, não ter adotado nenhum ato contrário à
lei, sendo que sequer existe prova efetiva e concreta do desvio de finalidade, sob pena
de violação dos incisos XXXVI, LIV e LV do art. 5° da Constituição Federal de 1988 e
art. 2o da Lei no 9.784/99, CTN e jurisprudência do CARF, TRF1 e STJ, razão pela qual
o auto de infração combatido, equivocadamente mantido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife (PE), deverá ser afastado por esta Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o que desde já se requer.
De igual modo, para o deslinde deste tópico, irei lançar mão do trecho do já citado
Acórdão 3401-011.321, no qual coaduna com o exposto no item 33 da decisão a quo, no qual a
recorrente não se desincumbiu em demonstrar que as operações com a Monte Sinai e a Gráfica
Minas Gerais ocorreram de fato, a ratificar sua boa-fé e lisura na “operação papel imune”.
O oitavo argumento utilizado pela recorrente para combater o Auto de Infração
lavrado pela fiscalização é que teria sempre agido de boa-fé, sem nunca ter escondido
qualquer informação da fiscalização e tendo sempre buscado “atender a todas as
solicitações da fiscalização responsável pela lavratura do presente auto”.
Mas não é isso que consta nos autos. Já vimos as dificuldades impostas pela recorrente à
fiscalização quando deixou de relacionar os pagamentos recebidos com as vendas
realizadas, conforme solicitado na Intimação #2, quando deixou de prestar informações
sobre o método adotado para o reconhecimento nos extratos bancários dos pagamentos
efetuados pelos clientes no período fiscalizado (2011 a 2013), conforme solicitado na
Intimação #5, e quando deixou de apresentar resposta à Intimação #3, que havia
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

solicitado a comprovação da efetiva realização das vendas para a Monte Sinai e para a
Gráfica Minas Gerais.
A relação empresarial implica na avaliação dos riscos, na credibilidade e
conformidade nas operações realizadas, sobretudo no trato de questões sensíveis que acarretam
imunidade de impostos, não podendo ser transferido ao erário eventuais prejuízos. Portanto, não
há como acolher os argumentos recursais.
Indo adiante, o Recurso Voluntário argui ainda sobre outros tópicos que não há
menor sentido em maiores digressões por parte deste relator: a uma porque coaduna com o teor
do Acórdão proferido para este mesmo contribuinte, processo n.o 15504.730023/2016-14,
acórdão n.o 3401-011.321, em sessão realizada em 23/11/2022, cuja autuação foi pelas mesmas
razões; a duas que conforme já consignado no início do voto, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
Sem razão a recorrente, para os tópicos abaixo relacionados:
III.D AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM NO FATO JURÍDICIO TRIBUTÁRIO.
IV.E – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ADMISSÃO DE FORMAS
DE PAGAMENTO PERMITIDAS EM DIREITO – AFERIÇÃO DE CRÉDITO –
CONFIANÇA.
IV.F. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS NOTAS FISCAIS.
IV.G IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – VIOALAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE.
V. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
Quanto ao último tópico alegado, “ERRO NA CAPITULAÇÃO DA MULTA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROVA CONCRETA”, muito embora pudesse estar
elencado juntamente com os demais tópicos acima relacionados, por bem reproduzir os fatos,
trago excertos da decisão a quo:
(...)
81. Em sua impugnação o contribuinte não teceu qualquer comentário sobre as
considerações feitas pela autoridade fiscal em relação à comprovação dos pagamentos
das compras registradas nas notas fiscais emitidas, limitando-se a afirmar que cooperou
com a fiscalização e que não escondeu qualquer informação a que tinha acesso.
Convenhamos, a cooperação no procedimento fiscal nada mais é do que sua obrigação
legal.
82. Então, diante de todo o exposto, restou plenamente demonstrado pela autoridade
fiscal que houve desvio da finalidade constitucional do papel imune e que o contribuinte
tinha ciência desse desvio, atuando em conluio com as empresas Monte Sinai e Gráfica
Minas Gerais.
83. Diferentemente do alegado pelo contribuinte, a autoridade fiscal não pretendeu
transferir o ônus de investigação da regularidade das referidas empresas, imputando-lhe
uma obrigação que seria da Receita Federal. Em realidade, restou demonstrado que o
contribuinte agiu de má-fé, pois tinha claro conhecimento de que tais empresas eram de
fachada, e se utilizou destas para mascarar operações com empresas não autorizadas a
trabalhar com papel imune, visando, com isso, impedir ou dificultar o conhecimento por
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

parte da Receita Federal da ocorrência do fato gerador de tributos, bem assim
reduzir/evitar o pagamento destes.
Restou ainda demonstrado que o contribuinte e estas empresas agiram em conluio.
84. Devida, então, a qualificação da multa nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de
1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, haja vista que restaram
caracterizados os casos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
85. Não procede o argumento do contribuinte de que estaria ausente fundamentação
para justificar a aplicação da qualificação, por entender que somente há no TVF, em seu
item 117, afirmação genérica de que o contribuinte agiu com simulação, sem qualquer
conexão com as suas condutas.
86. Ora, se o contribuinte atentar para o item 109 do TVF, onde, após o relato dos fatos,
apurações e considerações feitas pela autoridade fiscal, esta conclui que ele, ao emitir
notas fiscais de vendas não efetivamente ocorridas para a Monte Sinai e para a Gráfica
Minas Gerais, realizou simulação com o intuito de destinar papel imune a empresas não
autorizadas a adquirir o produto; facilmente perceberá que a simulação mencionada no
item 117 é a referida no item 109 com base em tudo o que foi apurado durante a
fiscalização. CLARA, POIS, A CONEXÃO entre a multa aplicada e a conduta do
contribuinte.

Sem razão a recorrente. Conforme já amplamente exposto, ficou comprovado o
desvio de finalidade do papel importado com imunidade de impostos, assim como ficou
comprovada a participação ativa da recorrente no esquema.
Entretanto, com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, cujo assunto tratado é a multa
qualificada, limita seu percentual ao teto de 100%.
Assim, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN que determina que “a lei aplica-se
a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”, deve o
percentual da multa de ofício qualificada, se limitar a 100% em razão da retroatividade da
legislação mais benéfica.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reduzir, de ofício, a multa qualificada de 150% para 100%, com suporte na retroatividade
benigna (art. 106, II, “c”, do CTN), conforme art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730024/2016-69

Fl. 836
DF CARF MF
Original